Tribunal: TJDFT
Processo: 0726928-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS PACTUADOS POR SINDICATO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM FILIADO. ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DA OAB. NÃO INCIDÊNCIA. TEMPUS REGIT ACTUM.

1. O § 7o do artigo 22 da Lei no 8.906/94 garante ao escritório o direito de reservar a verba dos honorários advocatícios contratuais na execução individual dos filiados quando comprovado a pactuação no contrato originário celebrado com ente sindical.

2. Por força do princípio tempus regit actum, não incide na presente hipótese, a inovação legislativa trazida pela Lei no 13.725/18 que incluiu o §7o do artigo 22 da Lei no 8.906/94.

3. O destaque dos honorários nas execuções de ações cujos serviços advocatícios foram contratados antes da Lei no 13.725/18 exigem a comprovação de contratação individual por cada filiado do sindicato.

4. Recurso conhecido e não provido.